Tribunal: TJMT
Processo: 0009537-41.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009537-41.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ZUFFO - CPF: 148.285.539-91 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), EDILES IGNEZ ZUFFO - CPF: 801.830.001-10 (APELANTE), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009537-41.2013.8.11.0015

APELANTE
: WILSON ZUFFO E EDILES IGNES ZUFFO

APELADO
: LUIZ APARECIDO QUIROCA RODRIGUES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇAO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA – PROCESSO INSTRUÍDO E OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – ASSINATURA DE CONTRATO EM ESTADO DE PERIGO E ADITIVO CONTRATUAL VERBAL – INOVAÇÃO NA FASE DO RECURSO – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado no caso concreto que foi
oportunizada às partes a ampla defesa e o contraditório,
realizada a audiência de instrução e julgamento e a parte demandante desistiu da oitiva de testemunhas, não
há falar em nulidade da sentença e retorno dos autos para a reabertura da instrução processual
para a produção da prova testemunhal.

Observado que os pedidos para o reconhecimento de assinatura do contrato em estado de perigo e de reconhecimento de aditivo verbal fizeram parte da inicial ou sequer fora ventilado em Primeiro Grau, a insurgência somente no âmbito do apelo configura inovação, o que é vedado pela legislação e enseja o não conhecimento dos pleitos.

A multa aplicada com base no art. 1.026 do CPC está em conformidade com o regramento e não merece reparos.

Na espécie em que restou configurado que a parte demandante é beneficiária da justiça gratuita,
é caso de reforma da condenação nos ônus de sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios, para que estes sejam suspensos, conforme determina o art. art.
12 da Lei n. 1.060/1950.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0009537-41.2013.8.11.0015

APELANTE
: WILSON ZUFFO E EDILES IGNES ZUFFO

APELADO
: LUIZ APARECIDO QUIROCA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Wilson Zuffo e Ediles Ignes Zuffo.

AÇÃO:
Cobrança c/c Reparação de Danos

(cód. 188232), ajuizada por Wilson Zuffo e Ediles Ignes Zuffo
em face de Luís Aparecido Quiroca Rodrigues.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor causa. E em sede de Embargos de Declaração condenou os requerentes ao pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no §2º do art. 1.026 do CPC.

APELAÇÃO
: sustentam
os apelantes
a necessidade de reabertura da instrução processual para que seja designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas e decretada a nulidade de todos os atos até o presente momento e restabelecidos os elementos necessários para firmar o convencimento do Juízo, bem como seja reconhecido que o aditivo foi pactuado em estado de perigo, pelo fato de serem idosos e tiveram que se desfazer dos bens para tratamento de saúde do filho e para ter recursos para cuidar da própria saúde, e ainda, a realização do aditivo verbal entre terceiros com a outorga de procuração para a regularização do imóvel.

Anotam que houve acordo verbal realizado entre as partes e o terceiro interessado, estranho a lide, Orídio Quiroga Rodrigues, concordou receber procuração para regularizar a situação do imóvel, porquanto detinha todos os poderes, conhecimento e condições financeiras para tanto.

Aduzem, ainda, que são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão prolatada no Agravo Instrumento n. 147788/2013, porquanto não deve arcar com a condenação dos ônus de sucumbência arbitrada, bem assim que os Embargos de Declaração não foram protelatórios a ensejar a condenação na multa do art. 1.026 do CPC.

CONTRARRAZÕES:
o apelado rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
67476455 - pág.
1-
5 e seguintes).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009537-41.2013.8.11.0015

APELANTE
: WILSON ZUFFO E EDILES IGNES ZUFFO

APELADO
: LUIZ APARECIDO QUIROCA RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Wilson Zuffo e Ediles Ignes Zuffo.

AÇÃO:
Cobrança c/c Reparação de Danos

(cód. 188232), ajuizada por Wilson Zuffo e Ediles Ignes Zuffo
em face de Luís Aparecido Quiroca Rodrigues.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor causa. E em sede de Embargos de Declaração condenou os requerentes ao pagamento de multa, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no §2º do art. 1.026 do CPC.

Cuida-se de ação
ajuizada por Wilson Zuffo e Ediles Ignes Zuffo
em face de Luís Aparecido Quiroca Rodrigues, ao argumento de que na data de 29.04.2003 entabularam com o requerido um contrato de compra e venda de imóvel rural com 926,41 hectares, denominado Fazenda São Paulo, localizado no município de Porto dos Gaúchos, pelo preço de R$325.000,00.

Anotam os autores que o requerido pagou somente a primeira parcela que atingira o valor de R$125.000,00, o que teria gerado transtornos de ordem econômica, porque a venda do imóvel teve como objetivo financiar o tratamento de saúde de seu filho.

Anotam ainda que em
31.07.2009 as partes firmaram aditivo contratual em que foi estabelecida a obrigação de o requerido pagar a quantia de 4.500 sacas de soja, equivalente a R$200.000,00, por meio de terceiro interveniente, o Sr. Orídio Quiroga Rodrigues, para o fim de liquidar a dívida.

Assim, os autores, aqui apelantes, pretendem receber o valor atualizado de R$350.431,16, além de perdas e danos pelo tempo de fruição do imóvel sem a contraprestação, no valor de R$ 3.238.316,14, e danos morais no valor de R$60.000,00.

Por sua vez, o requerido, aqui apelado, em sua contestação invoca a teoria da exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que o pagamento devido foi retido, pois restou condicionado à transferência da titularidade do domínio de 121 hectares remanescentes que permanecem em nome de terceiros.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que o pagamento do referido valor remanescente foi acordado mediante a transferência do imóvel à parte requerida, em conformidade com a cláusula segunda do aditivo contratual, bem assim que os autores não comprovaram que cumpriram a sua parte na avença.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

O cerne deste apelo é saber se cabe anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova testemunhal e depoimentos das partes.

Alternativamente, saber se cabe reconhecer o estado de perigo na assinatura do contrato, bem assim reconhecido o aditivo verbal, o qual deu poderes para o terceiro interessado regularizar o imóvel, bem assim afastar a condenação nos ônus de sucumbência, ante o deferimento da justiça gratuita no Agravo de Instrumento n. 147788/2013, a multa do art. 1.026 do CPC.

Pois bem.

De todo o processado extrai-se que, no tange a alegada necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de ouvir testemunhas, sem razão os apelantes.

Veja-se que o feito foi regularmente instruído, o Magistrado de Primeiro Grau determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, bem assim se tinham interesse na audiência de conciliação (Id. 67473542 – pág. 1).

Vê-se que a parte autora, aqui apelante, requereu o julgamento antecipado da lide e, alternativamente, se outro fosse o entendimento do juízo, pleiteou pela produção de prova testemunhal (Id. 67473544 – pág. 3). O requerido, por sua vez, pleiteou a produção de prova pericial e testemunhal.

O Juízo
a quo
marcou a audiência de tentativa de conciliação, realizada no dia 30.05.2017, que restou infrutífera (Id. 67473549 - pág. 1). O processo foi saneado e fixado os pontos controvertidos e indeferida a prova pericial e marcada a realização da audiência de instrução e julgamento para a data de 06 de junho de 2018.

As partes, tanto o requerido quanto os autores (Id. 67475960 - pág. 1) desistiram da oitiva de testemunhas e pretenderam unicamente o depoimento pessoal.

Observa-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada na data marcada, 06 de junho de 20118, em que foi acolhido o depoimento pessoal das partes (Id. 67475965 – pág. 5, Id. 67475967 - pág.1-2).

Realça-se que os autores desistiram da oitiva das testemunhas e informaram que pretendiam ouvir tão somente o depoimento pessoal do requerido, aqui apelado.

Verifica-se que foi oportunizada às partes a ampla defesa e o contraditório, porquanto não há falar em nulidade da sentença e retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Frisa-se,
no caso concreto, em que foi realizada a audiência para a instrução processual e a parte demandante desistiu da oitiva de testemunhas, não cabe agora, em sede de recurso de apelação, alegar a necessidade de reabertura para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, com a finalidade da produção da prova testemunhal.

No que tange a pedido para que seja reconhecido o estado de perigo dos autores, aqui apelantes, quando da assinatura do contrato, a fim de anular o acordo, registra-se que o referido pleito sequer fora ventilado em Primeiro Grau.

Observa-se que não fez parte dos pedidos da inicial, ou em nenhum outro momento, por consequente não foi apreciado pelo Juízo
a quo
. Assim, a insurgência somente no âmbito deste recurso configura inovação, o que é vedado pela legislação vigente e enseja o seu não conhecimento.

Quanto ao pedido para que seja reconhecida a existência de aditivo verbal, que supostamente motivou a outorga de procuração com poderes para o terceiro interveniente,
Sr. Orídio Quiroga Rodrigues,
realizar a transferência do imóvel, observa-se que o pleito também não fora ventilado em Primeiro Grau.

Além do mais, sobre a outorga da referida procuração escorreita a sentença ao consignar:

“Vislumbra-se que é inconteste a relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada no instrumento contratual de compromisso de compra e venda de imóvel rural (fls. 36/37), ajustado entre as partes em 29/04/2003, além do termo aditivo, pactuado em 31/07/2009, conforme fls. 67/68. Ademais, observa-se que o pagamento foi acordado mediante a transferência do imóvel ao requerido, senão vejamos o disposto no instrumento de fls. 67/68:

‘2. Os VENDEDORES comprometem-se a entregar ao COMPRADOR ou ao INTERVENIENTE, como condição para o pagamento convencionado na cláusula 1., a matrícula referente aos 121 hectares remanescentes, que ainda dependem da escrituração, que corre por conta e responsabilidade dos VENDEDORES. As partes convencionaram que o pagamento é condicionado ao efetivo cumprimento da obrigação de regularizar a situação fundiária dos 121 hectares remanescentes.’

Nessa senda, a despeito das alegações exordiais, o requerente não carreou um documento sequer hábil a comprovar que cumpriu sua parte na avença, pois não demonstrou que realizou a devida transferência do imóvel rural ao requerido. No ponto, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do requerente, o qual narrou que o bem ainda não está em nome do requerido, afirmando que tomou as medidas necessárias à transferência, mas o imóvel se encontra em nome de terceiro alheio ao feito.
Ocorre que, de acordo com o instrumento contratual, incumbia ao requerente promover a efetivação da transferência da propriedade ao requerido, razão pela qual, não pode o requerente imputar a culpa pela ausência da escrituração da área em nome do requerido a terceiros, ou até mesmo ao comprador, posto que restou contratualmente pactuado sua responsabilidade neste ponto, conforme alhures transcrito.

Neste aspecto, o documento de fls. 150/151, carreado pelo requerente, se trata de instrumento de procuração outorgado em favor de terceiro alheio ao feito, relativo à outorga de poderes para promover a regularização do imóvel em litígio, sendo assim, em nada corrobora a pretensão autoral, haja vista que, conforme alhures exposto, restou pactuado entre as partes que o requerente deveria promover a transferência do imóvel ao requerido para receber o valor ajustado no aditivo contratual
.

(...). Nessa conjectura, à luz do contexto fático e probatório amealhado aos autos, observa-se que não assiste razão à pretensão autoral referente à cobrança da quantia remanescente devida pelo requerido, ante a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação assumida pelo requerente.
” (destaquei)

Nesse ponto, não merece reformas a sentença recorrida.

No que concerne à multa do art. 1.026 do CPC, em razão de os Embargos de Declaração opostos pelos ora apelantes terem sido considerados protelatórios, também não há o que reformar.

Observa-se que os Embargos de Declaração foram opostos sobre o pretexto de omissão na sentença recorrida, pelo fato da não realização de audiência de conciliação.

Sucede que foi realizada a audiência de conciliação nos autos na data de 30 de maio de 2017.

Dessa forma, entendo que a multa aplicada com base no art. 1.026 do CPC está em conformidade com o regramento e não merece reparos.

De outro norte, quanto à condenação dos ônus de sucumbência, razão assiste aos apelantes, pois lhes foi concedida a justiça gratuita no recurso de Agravo de Instrumento n. 147788/2013, de minha relatoria, julgado em 28.05.2014, e o feito tramitou sobre o pálio da gratuidade da justiça, sem que impugnado e/ou retirado o aludido benefício.

Dessa forma, é caso de reforma da condenação nos ônus de sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios, para que estes sejam suspensos, conforme determina o regramento vigente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

“
o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.”
(
RE 249.003 ED
, rel. Min
.
Edson Fachin
, voto do Min.
Roberto Barroso
, P, j. 9/12/2015,
DJE
93 de 10/5/2016).

"
segundo a orientação assentada nesta Corte, a parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50
" (AgRg na SEC 9.437/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 6.5.2016).

Registra-se, por derradeiro, que a
aplicação da suspensão prevista no art. 12 da Lei n. 1.060/1950 é automática, não necessita de determinação. Por outro lado, para exigência do pagamento, o credor deve comprovar a mudança na condição patrimonial em que concedido o benefício.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para suspender a exigibilidade do pagamento dos ônus da sucumbência, custa processuais e honorários advocatícios, nos termos do art.
12 da Lei n. 1.060/1950.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021